Tribunal: TCU
Processo: 007.861/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2907/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.861/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Fernandes dos Santos (XXX.269.395-XX); Ana Maria Fernandes Viana (XXX.897.686-XX); Camila Lacerda Lopes (XXX.005.416-XX); Karim Christina Furquim Isler (XXX.250.708-XX); Lisias Pereira Novo (XXX.991.468-XX); Maiara Bernardes Marques (XXX.526.160-XX); Marcus Vinicius Souza (XXX.603.796-XX); Paola de Melo Silva (XXX.269.551-XX); Samia de Oliveira Silva (XXX.295.875-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Oeste da Bahia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.